Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-85.2014.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000814-85.2014.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DE SOUSA (Defensor Público - Samuel Oliveira Ribeiro)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. PLEITO PREJUDICADO, ATENUANTE DEVIDAMENTE APLICADA.
1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.
4. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
5. O pedido de aplicação da atenuante da menor idade relativa ficou prejudicado, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau aplicou referida atenuante, conforme verificado à fl. 266v.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de agosto de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS RODRIGUES DE SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, lhes impôs a pena total de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pontua a denúncia que:
(...)
que no dia 21/01/2014, por volta das 19:30hs, na rua principal do Garimpo do Patrocínio, zona rural do Município de Itaituba/PA, o ora denunciado LUCAS RODRIGUES DE SOUZA agindo com verdadeiro ¿
animus necandi¿
desferiu diversos golpes de facão e pedaços de madeira na vítima JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, vulgo Barbosinha, provocando-lhe diversos ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.
Conforme restou apurado, o acusado chegou à região do garimpo do Patrocínio no dia 06/01/2014, oriundo do Município de Guarantã do Norte/MT com o intuito de residir mais próximo ao seu genitor e de aprender a operar uma máquina escavadeira.
Desde de que passou a residir no garimpo, LUCAS SOUZA teve contato com a vítima que era o lídimo proprietário da terra em que o acusado laborava juntamente com seu pai.
O acusado mantinha uma certa animosidade com a vítima, sem qualquer motivo aparente.
No dia dos fatos, o acusado relata que estava ingerindo bebida alcoólica no período da tarde até o momento em que teve uma ligeira discussão com seu genitor, tendo em seguida decidido retornar ao barraco em que ambos habitavam.
Durante o percurso LUCAS passou em frente à residência da vítima e constatou que uma porteira que dava acesso ao imóvel estava entreaberta, sendo possível visualizar a vítima que carregava o facão em uma de suas mãos.
Foi então que o acusado, interessado em um revólver calibre 38 pertencente à vítima, pegou um pedação de madeira que estava no local e acertou diversos golpes no Sr. José Barbosa, até que este caísse no chão desacordado.
Desta feita, o réu retirou o facão da vítima e passou a desferir diversos golpes na região do rosto, tórax e no braço até provocar a morte de seu desafeto.
(...)
O réu espontaneamente confessou a autoria delitiva, apresentando enquanto motivo do crime a animosidade que nutria contra a vítima e o desejo de subtrair-lhe o revólver calibre 38 (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal pelo assassinato de José Barbosa dos Santos.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pelo delito descrito na exordial, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 74/75).

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 12/06/2017, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 265 e 265v), reconhecido a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 266/267), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão ao recorrente, no regime inicial fechado, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Às fls. 274/286 o apelante apresenta suas razões, onde argumenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que não existe provas contundentes de autoria do delito, o apelante não foi preso em flagrante e que sequer a arma usada no crime fora apreendida e periciada.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena base, para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal, uma vez que que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor do paciente.

Finalmente, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante da menor idade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, por ser menor de 21 anos à época do delito.

Em contrarrazões (fls. 287/290), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas quanto à dosimetria da pena aplicada em face do recorrente.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/11/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, a prova para condenação do apelante fora produzida no Inquérito policial e não confirmada em juízo, além de a arma do crime não ter sido periciada, uma vez que sequer foi apresentada na delegacia de polícia.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O apelante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. (Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se atestada pela Portaria que instaurou o Inquérito policial (fl. 06), Boletim de ocorrência (fl. 08), pelo Auto de Constatação de Sepultamento acostado à fl. 09 dos autos e pelas provas orais coligidas aos autos.

Quanto a autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu teria praticado o crime de homicídio contra a vítima José Barbosa, na medida em que o acusado, aproveitando-se que o ofendido se encontrava em sua residência e com a porta entreaberta, quando o autor, que havia ingerido bebida alcoólica, entrou no imóvel, passando a ataca-lo com um pedaço de pau diversas vezes, e depois com o facão da vítima lhe aplicou diversos golpes, matando-o instantaneamente.

Não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a decisão dos Jurados tem respaldo na prova oral produzida tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, além de outros elementos de convicção, não havendo, portanto, motivo para se desconsiderar o que foi decidido pelo Tribunal do Júri Popular.

O réu, na fase extrajudicial (fls. 16/17), confessou ter matado a vítima em seus mínimos detalhes, em face de uma desavença com o ofendido e de pegar uma arma de fogo calibre 38 pertencente à José Barbosa. Vejamos:
(...) QUE perguntado ao depoente se conhecia a vítima JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, , respondeu que o conhecia por BARBOSINHA, o qual era proprietário da terra onde trabalhavam; QUE perguntado ao depoente se matou JOSÉ BARBOSA, e por qual motivo o fez, respondeu positivamente, sendo que o motivo era que desde que havia chegado de Guarantã do Norte-MT, passou a ter intrigas com a vítima sem motivo algum, o qual informa que a vítima não se dirigia ao mesmo como se dirigia aos outros; QUE perguntado ao depoente em que dia foi o crime e como ocorreu, respondeu que em certo dia numa tarde estava bebendo vodka e seu pai que trabalhava na escavadeira debreando uma terra para extração de ouro, o qual ao ver o depoente já om visíveis de embriaguez pediu que o mesmo parasse, fato que o revoltou, chegando a responder com arrogância com seu pai, o qual proferiu que assim como ele foi pai para fazê-lo também seria pai para mata-lo e enterrar ali mesmo, resultando em que o depoente saísse aborrecido em direção ao barraco, sendo que no caminho passava pela residência de BARBOSINHA, o qual viu numa porteira que dá acesso a residência , o qual portava nas mãos um facão, momento em que o depoente ouve uma voz dentro de sua cabeça dizendo: ¿mata ele ou ele vai te matar¿, fato que fez com que o depoente pegasse um pedaço de madeira e o batesse sem discussão alguma, quando a vítima veio ao solo, dando no mesmo ainda mais pauladas na cabeça, momento em que pega o facão da vítima que estava desacordada e desfere-lhe vários golpes no rosto, no tórax, no braço, e ao final a mesma voz dizia: ¿é ele não deu conta de matar, por isso morreu¿, e após esse ato arrastou o corpo da vítima para o outro lado da estrada e deixou em cima de um capim, voltando apenas com o facão, adentrando em seguida na casa da vítima e passando a quebrar tudo, e logo em seguida deixou o facão do mesmo, o qual ainda continha sangue; (...) QUE segundo o depoente no dia 28/01/2014 após o almoço quando se dirigia em busca de agua para os trabalhadores, se deparou no caminho com uma guarnição da polícia militar que dirigiu-se ao mesmo de forma a acusa-lo da morte de BARBOSINHA, momento em que o depoente se antecipou e confessou o homicídio; QUE perguntado ao depoente se já foi preso alguma vez ou se responde algum processo criminal, respondeu que já foi preso por roubo a mão armada em GUARANTÃ indo cumprir PEIXOTO DE AZEVEDO, sendo que está em liberdade condicional. (...)

Juntam-se a este acervo probatório as declarações em sede policial das testemunhas José Wilker de Oliveira Bastos e Renubio Servito do Carmo Ramos (fls. 13/14, respectivamente), e por ocasião da instrução criminal e do julgamento perante o Tribunal do Júri das testemunhas José Wilker de Oliveira Bastos e Felipe da Costa Bastos, gravado em mídia digital à fl. 56 e 264, respectivamente, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

Por outro lado, a defesa alega que o recorrente só confessou em sede policial, uma vez que foi torturado pelos policiais militares, não tendo, portanto, tal confissão nenhuma validade.

Referido argumento não tem qualquer sustentação, tendo em vista que na delegacia de Polícia, o autor teve todas as chances de comunicar à autoridade policial que foi torturado e forçado a confessar o delito pelo qual foi acusado, até porque se assim o fosse, a Defensoria Pública, na primeira oportunidade, levantaria tal argumento, inclusive pedindo que o recorrente fosse submetido a Exame de Corpo de Delito para comprovar tal alegação, o que não foi o caso, pois este apena se limitou a dizer que se reservou para apresentar seus argumentos na fase das alegações finais.

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

Insurge-se o recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUSA contra a fixação da pena-base, bem como contra o reconhecimento das circunstâncias judiciais culpabilidade e as circunstâncias do crime, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juiz sentenciante analisou e avaliou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e considerando que o Conselho de sentença no quinto quesito acolheu a tese de que o apelante praticou o crime mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, agravou a pena base em 01 (um) ano, fixando-a provisoriamente em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Já na segunda fase, o magistrado verificou a ausência de agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa, diminuindo a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de incidência de causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, diminuiu esta em 1/3 (um terço), fixando em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tornou definitiva nesse patamar.

No caso da culpabilidade, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, com várias pauladas e facadas, principalmente na região da cabeça, deixando a vítima todo deformado, bem como não, razão pela qual entendo que referida circunstância deve permanecer desfavorável ao recorrente.

Relativamente às circunstâncias do crime, objeto da irresignação do recorrente, entendo que tal circunstância extrapolou, também, as inerentes ao tipo, tendo em vista que o apelante agiu de maneira dissimulada, aproveitando que a vítima estava de costa para o recorrente, quando lhe aplicou a primeira paulada, devendo permanecer desfavorável ao recorrente.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menor idade relativa, tenho que referido pedido ficou prejudicado, pois, como podemos verificar, o magistrado de primeiro grau, após fixar a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão, reconheceu referida atenuante, diminuindo esta em 01 (um) ano.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater requer o afastamento da aplicação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do CP (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), uma vez que entende que as circunstâncias previstas no § 2º, do art. 121 do CP qualificam o crime de forma a prever uma pena mais grave ao tipo penal, não funcionando como agravantes ou causa de aumento de pena.

Discordo de tal entendimento, haja vista que tratando-se de crime praticado mediante mais de uma qualificadora, uma delas não deve ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base como circunstância do crime, na figura conhecida como "migração" ou "transposição", podendo a outra ser utilizada como agravante genérica.

No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil, a qual foi utilizada para agravar a reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena.

Ocorre, que o magistrado ao invés de utilizar a segunda qualificadora reconhecida, a utilizou logo após fixar a pena base, como agravante, aumentando a reprimenda corporal em 01 (um) ano.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a aquo
entendeu ausentes outras agravantes, mas verificou a presença da atenuante da menor idade relativa.

No caso dos autos, o que houve foi apenas um equívoco do juízo, pois a agravante reconhecida teria que ter sido aplicada na segunda fase da dosimetria da pena e não logo em seguida a fixação da reprimenda corporal como fez o juízo. Por outro lado, apesar do equívoco, o magistrado não reconheceu outras agravantes, mantendo a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão nesta fase.

Portanto, correto o reconhecimento da
agravante genérica
do recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea "c" do inciso II do art. 61 do CP).

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Na fixação da pena, havendo concurso de duas qualificadoras, uma servirá como tal e a outra como agravante genérica, caso previsto também no art. 61 do CP, não implicando em bis in idem. Precedentes do STJ.
5. Apelação desprovida.
(Acórdão n. 241774, 20040110515879APR, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MÁRIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2005, Publicado no DJE: 03/05/2005. Pág.: 96).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator